Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-72.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Fatos constitutivos não comprovados (art. 373, I, do NCPC) – Regularidade do TOI confirmada por perícia produzida pelo Instituto de Criminalística – Cálculo de consumo por estimativa que não representa abusividade. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.